Tribunal: TJMT
Processo: 1068917-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 039.128.691-97 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1068917-05.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

LAURENTINA RIBEIRO DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL AO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por LAURENTINA RIBEIRO DOS SANTOS objetivando ser nomeada em concurso público pelo qual foi aprovada e convocada, contudo, a convocação se deu exclusivamente por jornal de circulação do Município.

2.
A Recorrida comprovou aos autos não ter sido convocada pessoalmente para tomar posse ao cargo em que foi aprovada.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solido em relação a necessidade de convocação pessoal do candidato aprovado em concurso público: “A nomeação de candidato efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB).

4.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, mostrando-se insuficiente a mera convocação em jornal de circulação, portanto, a sentença que determinou a posse da Recorrida não merece reparos.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e majoro os honorários advocatícios, ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base nos critérios do art. 85, §8.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023